Tribunal: TCU
Processo: 011.339/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6761/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.339/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Adiers (XXX.667.549-XX); Caroline Tomaz Carvalho (XXX.092.189-XX); Cintia Machado Seminotti (XXX.542.069-XX); Daniel Jesuino Campos (XXX.506.039-XX); Eline Kraus (XXX.359.959-XX); Fabricio Ezequiel (XXX.389.449-XX); Fernando Gomes Carvalho (XXX.208.359-XX); Juliane Maria (XXX.974.479-XX); Luiz Gonzaga Ribeiro Junior (XXX.284.209-XX); Luiz Gonzaga de Souza Junior (XXX.107.109-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.